Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEBILIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Constatado que os elementos probatórios constante dos autos evidenciam que a agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, fará jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.